Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706556-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE DOS SANTOS SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVETE DOS SANTOS SILVEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, Dra. Tatiana Dias da Silva Medina, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada “para determinar que o banco réu se abstenha de realizar qualquer débito, em todas as contas bancárias da parte requerente na instituição, para o pagamento de dívidas existentes com a instituição bancária ré”. Em suas razões recursais (ID 69093714), a agravante afirma, em síntese, que "embora a decisão agravada tenha reconhecido que a Resolução BACEN no 4.790/2020, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta de depósitos e conta-salário, assegura ao titular o direito de revogar referida autorização, a qualquer tempo, sem necessidade de concordância da instituição financeira, conforme previsto no art. 6o, determinou tão somente que o BRB suspendesse os próximos descontos, fixando como marco a data da decisão prolatada, sem nada falar sobre os descontos efetuados em 06/01/2025, ou seja, entre a data da propositura da demanda e a data da decisão que deferiu a tutela de urgência”. Argumenta que “não pode a agravante ser prejudicada pela conduta ilegal do BRB e por eventual demora do Judiciário em apreciar seu pedido de tutela de urgência, apresentado tempestivamente, antes da data programada para o débito da cobrança ilegal.” Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a devolução “dos valores indevidamente descontados em 06/01/2025, no montante de R$ 15.669,92”. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, a agravante se insurge contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que o banco agravado se abstenha de realizar descontos em conta relativos às dívidas contraídas pela autora junto ao réu. A propósito, confira-se o teor da decisão impugnada, integrada em sede de embargos declaratórios: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Gratuidade de justiça concedida no ID n. 222133487. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A questão principal debatida nos autos é recorrente em sede de Varas Cíveis, consistindo na pretensão de revogação da autorização para débito em conta, direcionada ao banco. A Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Na espécie, a parte autora formalizou o pedido de cancelamento da autorização de desconto, em que pese a dificuldade apresentada pela requerida, conforme constam dos documentos de ID 222927769 e 222927772, não atendido, ao que parece. Assim, constata-se presente manifestação inequívoca da autora pelo cancelamento da autorização para cessar os descontos na conta corrente merecendo acolhimento o pedido, em sede de cognição sumária. Presente, ainda, o perigo de dano, já que novos débitos em conta podem ser lançados ao longo do trâmite processual. Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER DÉBITO, EM TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DA PARTE REQUERENTE NA INSTITUIÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE DÍVIDAS EXISTENTES COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento do que ora determino, contada da sua intimação pessoal, sob pena de multa pelo descumprimento a ser fixada em momento oportuno.” “A autora opôs embargos de declaração, para fins de mudança de entendimento já previamente delineado na decisão de ID 222958649, alegando omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida, uma vez que o decisum foi claro a conceder PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência. Informo que a apresentação de embargos de declaração meramente protelatórios, ocasionará a aplicação de multa estipulada no CPC.” Quanto ao tema, compartilho do entendimento de que a faculdade de revogação da autorização de débito em conta, disciplinada na Resolução no 4.790/20 do BACEN, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Com efeito, a previsão do direito potestativo do correntista cancelar a autorização de débito em conta (Resolução no 4.790/20 do BACEN) deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Admitir ao mutuário alterar unilateralmente a forma de pagamento das prestações implica desequilíbrio da relação contratual em desfavor da instituição financeira, inclusive com reflexos negativos no mercado de crédito ao consumidor. No caso, todavia, a despeito do meu entendimento sobre a matéria e em atendimento ao princípio do non reformatio in pejus, deve ser mantida a suspensão dos descontos determinada pelo Juízo “a quo”, porquanto mais favorável à parte recorrente. Dito isso, roga a agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada também a devolução “dos valores indevidamente descontados em 06/01/2025, no montante de R$ 15.669,92”. Todavia, apesar da alegação de que “Desde julho de 2024, a requerente, reiteradamente, solicitou ao BRB os números dos contratos desses empréstimos e a suspensão dos descontos automáticos em sua conta”, fez prova a agravante tão somente de notificação extrajudicial enviada, via e-mail, ao banco réu na data de 08/01/2025 (ID 222719682 dos autos originários). Nessas circunstâncias, por ocasião do débito realizado em 06/01/2025, a instituição financeira sequer havia sido formalmente comunicada sobre o requerimento de revogação da autorização dos descontos em conta, conforme dispõe o art. 6a da Resolução no 4.790/20 do BACEN. Registre-se, ainda, que embora a recorrente tenha ingressado com a “ação de revisão contratual c/c pedido de suspensão de débito em conta” em dezembro de 2024, tornando evidente a sua intenção de revogar os descontos procedidos diretamente em sua conta corrente, a citação do banco réu somente ocorreu em 21/01/2025 (ID 223208044). Assim, tendo em vista que até o momento da comunicação formal da revogação o banco atuou com base na autorização vigente, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela agravante à devolução do valor debitado - requisito indispensável à concessão da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator